Tribunal: TJDFT
Processo: 0729991-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0729991-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERLUCIA PEREIRA DE SOUSA, WEBERSON FERREIRA SILVA, WELLINGTON DE MESQUITA VIEIRA, WELLINGTON ELIAS PERES, WILIAN OLIVEIRA LIMA, WILIANDER FERNANDES ALVES, WILLIAN PEREIRA BARBOSA, WILMA FIRMINO DE PAULA, WILSON DIAS CAMARA, WILSON MARTINS LACERDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WANDERLUCIA PEREIRA DE SOUSA e outros em face de decisão do MM. Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do DF (proc. N. 0710586-63.2022.8.07.0018), que determinou a suspensão daquele feito, até julgamento dos embargos de divergência no REsp n. 1301935/DF. Em suas razões recursais, afirmam que o julgamento do recurso aludido não interfere na continuidade do trâmite dos autos embrionário, haja vista que o direito alcançado pelos sindicalizados/ agravantes “é individual homogêneo, e não coletivo em sentido estrito” (ID 39109300, p. 5). Tecem breve explanação acerca dos direitos difusos coletivos em sentido estrito e os direitos individuais homogêneos, destacando seus signos distintivos, sobretudo relacionados à (in)divisibilidade, ao vínculo associativo prévio e aos instrumentos processuais adequados a cada espécie. Obtemperam que, sendo divisível o objeto em debate, há de se albergar a pretensa execução individual pelos sindicalizados, razão por que, a despeito de a Entidade Sindical ter promovido ação coletiva na condição de substituta processual no recurso especial supracitado, em que almeja a execução do mesmo título executivo ora exequendo, “os direitos aqui pleiteados estão individualizados para uma parcela pequena de sindicalizados, ou seja, possui natureza de execução individual” (ID 39109300, p. 8) Alegam que não há falar em litispendência, consoante previsão estampada no art. 104 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Na obstante, colaciona precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no mesmo sentido, registrando, alfim, que sequer pode haver “vinculação entre as decisões proferidas nas ações” (p. 10/11). Requerem a reforma da decisão fustigada, a fim de que seja determinada a retomada da marca processual na origem independentemente da tramitação do recurso aludido na Corte extraordinária. Preparo regular (ID ́s 39109299 e 39109298). Falecem os autos de medidas prefaciais. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Após, volvam-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 11 de setembro de 2022 19:59:08. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador